Tribunal: TJMT
Processo: 0002480-37.2012.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0002480-37.2012.8.11.0037
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por José Patrício, com fundamento no art. 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de id 9691485.
Em apertada síntese, a parte Recorrente voltasse contra aresto que negou provimento ao apelo interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgada improcedente, que o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo (id 22910496).
Na certidão de id 24017451 foi informado que não houve o pagamento das custas referente ao Recurso Especial, assim foi determinada sua intimação para pagamento em dobro (id 28769986), o que não aconteceu, haja vista que a parte ao proceder com a determinação acostou aos autos comprovante de agendamento do pagamento, o que não é aceito, conforme certidão de id 31585492.
É o relatório.
Decido.
Deserção.
Pois bem, verifica-se da certidão de id 31585492 que a parte protocolou o Recurso Especial, no entanto, não providenciou o pagamento das custas, mesmo após intimação prévia para sanar o vício, o que implica na deserção recursal, conforme o art. 1.007, caput, do CPC.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007 § 4o DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual ocorre a deserção se, após a intimação, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente não comprovar o recolhimento ou o faça em dobro das custas processuais.
2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1097770/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018).
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
1. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do CPC, a parte não o faz tempestivamente.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1683256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018).
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII